Tribunal: TJBA
Processo: 0349373-55.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0349373-55.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RENATA D OLIVEIRA CARNEIRO LINS DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA E INÉRCIA POR MAIS DE UM ANO. ART. 485, II, DO CPC. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0349373-55.2013.8.05.0001, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e em que é apelado o
L. I. R. COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA,

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça